Tribunal: TJDFT
Processo: 0753865-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753865-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIS GUILHERME DA SILVA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Trata-se de petição de próprio punho apresentada por Luis Guilherme da Silva Lima, na qual requer a revisão criminal com base no art. 621, II do CPP. 2. O requerente não informou o número do processo que pretende a revisão. 3. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à sua análise. 4. Além disso, a Defensoria Pública deverá informar se há identidade de pedidos com as revisões criminais no 0726733-19.2025.8.07.0000 e no 0746176-53.2025.9.08.0000, já ajuizadas pelo requerente no âmbito desta Câmara Criminal (certidão de ID no 79187191). 5. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO